Tribunal: TJES
Processo: 5003901-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003901-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PLASTICAL PLASTICOS CAPIXABA LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003901-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PLASTICAL PLASTICOS CAPIXABA LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: LANIA ROVENIA CORA CARVALHO - ES4768-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão com cópia à fl. 10 do ID nº 2562711, proferida pelo d. Juiz de Direito em exercício na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
PLASTICAL PLÁSTICOS CAPIXABA LTDA
, indeferiu o pleito de penhora de bens no rosto dos autos de inventário nº 0032683-30.2016.8.08.0035, referente ao espólio de
JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO
, ex-sócio da executada.

Em suas razões (ev. 2562706), sustenta o agravante, em síntese, que:
(
I)
“
a
r. Decisão desconsidera o fato de que no período de apuração da monta devida, sendo que, com relação à CDA 8350/2016, a multa foi aplicada com relação aos períodos que vão desde 01/2005 a 05/2009, e a CDA 8393/2016, o período de apuração vai de 06/2005 a 03/2010, ou seja, quando a pessoa integrava efetivamente a pessoa jurídica”
;
(II)

“
em
que pese o fato da data das inscrições, quando da prática do ato tido como infrator, o Sr. Joaquim Simplício Neto, que consta das CDAs, salvo engano, integrava o quadro societário da pessoa jurídica, podendo seu patrimônio, deixado a título de herança, responder pelas dívidas para como o Estado, tanto que a questão está sob análise perante o juízo da sucessão
”;
(II
I
)

“a execução deve prosseguir em face do espólio, tendo em vista a penhora dos bens disponíveis no processo de inventário 0032683-30.2016.8.08.0035”.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID nº 2767232, pleiteando a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão com cópia à fl. 10 do ID nº 2562711, proferida pelo d. Juiz de Direito em exercício na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
PLASTICAL PLÁSTICOS CAPIXABA LTDA
, indeferiu o pleito de penhora de bens no rosto dos autos de inventário nº 0032683-30.2016.8.08.0035, referente ao espólio de
JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO
, ex-sócio da executada.

Em suas razões (ev. 2562706), sustenta o agravante, em síntese, que:
(
I)
“
a
r. Decisão desconsidera o fato de que no período de apuração da monta devida, sendo que, com relação à CDA 8350/2016, a multa foi aplicada com relação aos períodos que vão desde 01/2005 a 05/2009, e a CDA 8393/2016, o período de apuração vai de 06/2005 a 03/2010, ou seja, quando a pessoa integrava efetivamente a pessoa jurídica”
;
(II)

“
em
que pese o fato da data das inscrições, quando da prática do ato tido como infrator, o Sr. Joaquim Simplício Neto, que consta das CDAs, salvo engano, integrava o quadro societário da pessoa jurídica, podendo seu patrimônio, deixado a título de herança, responder pelas dívidas para como o Estado, tanto que a questão está sob análise perante o juízo da sucessão
”;
(II
I
)

“a execução deve prosseguir em face do espólio, tendo em vista a penhora dos bens disponíveis no processo de inventário 0032683-30.2016.8.08.0035”.

Infere-se dos autos de origem que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação de execução fiscal em face de
PLASTICAL PLÁSTICOS CAPIXABA LTDA
, lastreada pelas certidões de dívida ativa (CDA’s) nº 08305/2016 e 08393/2016, cujos valores somados perfaziam a quantia de R$ 613.275,51 (seiscentos e treze mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

As tentativas de penhora de ativos via BACENJUD e RENAJUD se mostraram infrutíferas (ID 341285 – autos de origem), tendo o exequente requerido a penhora sobre o faturamento da executada.

Ao analisar o pleito, o magistrado de primeiro grau constatou que a empresa devedora possui várias ações tramitando naquela unidade judiciária, tanto no Sistema PROJUDI, como também no Sistema PJE, centralizadas no processo nº 0806035-96.2005.808.0024 (PROJUDI), no qual estão sendo praticados todos os atos processuais. Nestes termos, determinou a intimação do exequente para requerer o que de direito nos autos da ação principal.

Consta dos autos originários (ID 4538948) que a penhora de faturamento (5% sobre a receita líquida) foi deferida no processo nº 0806035-96.2005.808.0024 (evento 248.1), que tramita no sistema PROJUDI.

Petição anexada pelo exequente no evento id nº 6770567 do processo referência informando o falecimento do sócio/executado
JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO
, consignando que há bens penhoráveis no espólio do falecido. Destarte, requereu a adoção de medidas no sentido de penhorar tantos bens quantos fossem necessários para a plena satisfação da execução junto ao processo de inventário nº 0032683-30.2016.8.08.0035.

Em atenção ao requerimento supra, o magistrado de primeiro grau consignou:

Inicialmente cumpre destacar que os requerimentos deverão ser feitos no processo principal (0806035-96.2005.808.0024).

Ademais, o sócio Joaquim Simplicio Neto não é parte nesta execução, ressaltando, inclusive, que o referido sócio faleceu antes mesmo da inscrição do débito em dívida ativa.

Mantenha o feito sobrestado, conforme determinado no despacho do id nº4538948.

Do
decisum
foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram improvidos pelo juízo
a quo
.

Fincadas estas premissas, após detida análise dos autos, concluo não merecer prosperar a pretensão recursal, consoante os fundamentos adiante delineados.

Quanto à possibilidade de redirecionamento do feito executivo, é cediço que ocorrendo o óbito do devedor no curso do feito, após o lançamento do tributo, não há falar em aplicação da Súmula nº 392 do STJ
1
, motivo pelo qual é possível o redirecionamento contra a sucessão. Trata-se da sucessão processual decorrente da morte da parte executada, tal como previsto no art. 110 do CPC.

Todavia, neste caso, nota-se que o óbito ocorreu antes mesmo da constituição das CDA’s que embasam a execução e, por conseguinte, antes da propositura do feito executivo fiscal. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente é possível o redirecionamento da execução ao espólio/sucessão caso o óbito tenha ocorrido após a citação do executado, com a devida angularização da relação processual:

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA PRIMEIRA DEMANDA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STJ. 1. (...)
5. Em obiter dictum, consigne-se que o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.
(...) 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1804997/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. [...] II -
É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
[...]" (STJ, AgInt no REsp n. 1.681.731/PR, Relª. Ministra Regina Helena Costa, DJe 16.11.2017)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 392/STJ. 1.
O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
Precedentes: REsp 1.410.253/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 20/11/2013; AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/05/2011. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)

2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag em REsp 741.466 - 2.ª Turma - j. 1/10/2015 - julgado por Mauro Campbell Marques - DJe 13/10/2015 - Área do Direito: Processual; Tributário)

É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131
2
, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, autorizando a Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na fase judicial.

Assim, o espólio, a massa ou o sucessor, por exemplo, somente poderão figurar como sujeitos passivos da execução fiscal caso exista certidão de dívida ativa que se lhes possa opor, sem que haja questões controvertidas a serem apuradas em torno da própria identidade do devedor originário e de sua substituição posterior.

No caso presente, o sócio da empresa executada sequer poderia ter sido parte na relação processual, tampouco figurado nas CDA’s, considerando o seu falecimento em momento pretérito. Desse modo, não há que se falar em redirecionamento ou substituição processual, considerando que tal instituto somente se aplica na hipótese em que o falecimento da parte ocorra posteriormente ao ajuizamento da demanda e citação do executado, sendo relevante anotar que o feito executivo foi proposto apenas em face da sociedade, sem inclusão do sócio falecido no polo passivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

________

1
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução

2
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL –
FALECIMENTO DO SÓCIO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E DA PROPOSITURA DO FEITO EXECUTIVO
– IMPOSSIBILIDADE DE
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Quanto à possibilidade de redirecionamento do feito executivo, é cediço que ocorrendo o óbito do devedor no curso do feito, após o lançamento do tributo, não há falar em aplicação da Súmula nº 392 do STJ, motivo pelo qual é possível o redirecionamento contra a sucessão. Trata-se da sucessão processual decorrente da morte da parte executada, tal como previsto no art. 110 do CPC.

2.
Todavia, neste caso, nota-se que o óbito ocorreu antes mesmo da constituição das CDA’s que embasam a execução e, por conseguinte, antes da propositura do feito executivo fiscal. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente é possível o redirecionamento da execução ao espólio/sucessão caso o óbito tenha ocorrido após a citação do executado, com a devida angularização da relação processual.

3.
É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, autorizando a Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na fase judicial. Assim, o espólio, a massa ou o sucessor, por exemplo, somente poderão figurar como sujeitos passivos da execução fiscal caso exista certidão de dívida ativa que se lhes possa opor, sem que haja questões controvertidas a serem apuradas em torno da própria identidade do devedor originário e de sua substituição posterior.

4.
No caso presente, contudo, o sócio da empresa executada sequer poderia ter sido parte na relação processual, tampouco figurado nas CDA’s, considerando o seu falecimento em momento pretérito. Desse modo, não há que se falar em redirecionamento ou substituição processual, considerando que tal instituto somente se aplica na hipótese em que o falecimento da parte ocorra posteriormente ao ajuizamento da demanda e citação do executado, sendo relevante anotar que o feito executivo foi proposto apenas em face da sociedade, sem inclusão do sócio falecido no polo passivo.

5.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.